Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-19.2024.8.11.0088
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-19.2024.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCILAINE MOREIRA ALVES - CPF: 049.957.981-02 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo Interno Em Ação Monitória. Título Executivo Judicial Constituído Com Base Em Contratação Eletrônica E Documentação Bancária. Validade Da Capitalização Mensal E Da Tabela
Price
. Taxa De Juros Inferior À Média De Mercado. Decisão Monocrática Mantida. E
ncargos Contratuais Regulares.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo
I
nterno interposto em virtude de decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente
o pedido formulado n
a ação monitória ajuizada p
ela
cooperativa de crédito, constituiu título executivo judicial e rejeitou os embargos monitórios opostos.

II. questão em discussão

2
.
Há cinco questões em discussão:

i) saber se a prova escrita apresentada é suficiente para constituição de título executivo judicial;

ii
) saber se a ausência de notificação prévia inviabiliza a ação monitória;

iii
) saber se a taxa de juros contratada é abusiva;

iv
) saber se a capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada;

v) saber se a adoção da Tabela
Price
implica anatocismo.

III. razões de decidir

3.
A documentação apresentada pela cooperativa, composta por contrato eletrônico, extratos e planilhas, atende aos requisitos do art. 700 do CPC e da Súmula 247/STJ.

4
.
A notificação prévia não é exigência legal para a propositura da ação monitória.

5
.
A taxa de juros de 3,53% ao mês está abaixo da média de mercado, afastando a alegação de abusividade.

6
.
A capitalização mensal foi expressamente pactuada nos contratos firmados após 31.03.2000, conforme MP nº 2.170-36/2001.

7
.
A Tabela
Price
é método legal de amortização, não implicando, por si só, em anatocismo ou ilegalidade.

8.

Ausência de inovação nas alegações recursais. A decisão monocrática analisou adequadamente os fundamentos da apelação.

IV. dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A documentação acostada, nos termos do art. 700 do CPC, é suficiente para instruir ação monitória e constituir título executivo judicial. 2. A notificação prévia extrajudicial não é requisito legal para a propositura da ação monitória. 3. A pactuação expressa de capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31.03.2000. 4. A adoção da Tabela
Price
não configura anatocismo, desde que expressamente pactuada. 5. A taxa de juros inferior à média de mercado não é abusiva."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 700, § 2º, e 702, §§ 2º e 3º; CC, art. 478; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, V, 42,
p.u
., e 51, IV; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 247, 297, 382, 385, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 24.09.2012; STF, Súmula 596; TJMT, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1000438-19.2024.8.11.0088

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Marcilaine
Moreira Alves
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação interposto contra a sentença
que julgou procedente o pedido formulado na
Ação Monitória

ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
, constituiu em título executivo judicial a prova escrita apresentada na inicial e rejeitou os embargos monitórios opostos pela ora
A
gravante.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que os documentos apresentados pela Cooperativa
Agravada
não comprovam de forma clara a origem e composição do débito cobrado
.
Alega que os extratos e planilhas apresentados são unilaterais e não demonstram a evolução da dívida de modo transparente, o que compromete a certeza e a exigibilidade do crédito.

Afirma que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente os pontos levantados na Apelação, notadamente quanto à
falta
de liquidez do suposto título executivo judicial, à falta de notificação prévia, à abusividade dos juros remuneratórios, à irregularidade da capitalização mensal e à ilegalidade da utilização da Tabela
Price
.

Argumenta, ainda, que não há prova de que a taxa de juros aplicada esteja dentro da média de mercado e que a capitalização mensal não foi expressamente pactuada, conforme exige
o Verbete Sumular
539 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a aplicação da Tabela
Price
implica em anatocismo disfarçado e viola o equilíbrio contratual, devendo
ser afastada.
Aduz
que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado com maior rigor ao caso, impondo ao fornecedor o ônus de demonstrar a clareza e a legalidade das cláusulas contratuais.

Requer o provimento do Recurso para reformar a decisão monocrática, com o consequente reexame da Apelação pelo
C
olegiado, a fim de que sejam reconhecidas as ilegalidades apontadas e reformada a sentença que constituiu o título executivo judicial
.

Contrarrazões apresentadas pel
a

Cooperativa Agravada
, com pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Marcilaine
Moreira Alves

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença
proferida
nos autos da
Ação Monitória

ajuizada
pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
,
que
rejeitou os embargos monitórios opostos pela Recorrente, julgou procedente o pedido inicial, constituiu em título executivo judicial a prova escrita apresentada na inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida nos autos.

S
ustentou, em síntese,
que os documentos apresentados na inicial não comprovam de forma clara e detalhada a origem e composição do débito cobrado, alegando a iliquidez do título executivo judicial,
falta
de notificação prévia, abusividade da capitalização de juros e da utilização da Tabela
Price
, bem como a incidência de taxa de juros superior à média de mercado.

Argument
ou
que a sentença não examinou adequadamente essas irregularidades e que os elementos constantes dos autos não autorizam a constituição do título, por não apresentarem clareza, transparência e equilíbrio contratual exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para
julgar improcedente o pedido formulado na ação monitória, com a consequente inversão do ônus
da
sucumbência.

Na decisão monocrática proferida em 22/08/2025, neguei provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Marcilaine
Moreira Alves, ao fundamento de que os documentos apresentados pela Cooperativa comprovam de forma suficiente a origem, composição e exigibilidade do débito discutido na ação monitória. Constatou-se a regularidade das operações de crédito pré-aprovado, firmadas mediante autenticação eletrônica válida, bem como a inexistência de vícios contratuais ou abusividade nos encargos aplicados, motivo pelo qual se manteve íntegra a sentença de procedência dos embargos monitórios rejeitados.

É de se registrar que a decisão agravada examinou detidamente o conjunto fático-probatório constante dos autos, reconhecendo que a prova escrita acostada pela
C
ooperativa
,
composta pelos comprovantes de contratação eletrônica, contrato de crédito automático, extratos bancários e planilhas de evolução da dívida
,
atende aos requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil e do Verbete 247 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, constituindo base documental idônea para a ação monitória.

A decisão também examinou de forma expressa as alegações de abusividade contratual, afastando a existência de capitalização indevida de juros, porquanto comprovada a pactuação expressa da capitalização mensal nas cláusulas contratuais, nos moldes autorizados pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001. Reconheceu, ainda, a regularidade da taxa de juros remuneratórios contratada, inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado no mesmo período, o que afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva.

Além disso, a decisão monocrática impugnada aplicou corretamente o entendimento dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na jurisprudência firmada nos Recursos Especiais n. 1.061.530/RS e n. 973.827/RS (temas repetitivos sobre juros remuneratórios e capitalização mensal), bem como nas Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ, reconhecendo a validade da Tabela
Price
como sistema de amortização e a
inexistência
de qualquer ilegalidade nos encargos cobrados.

Logo,
a controvérsia posta nos autos já se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o que autoriz
ou
o julgamento unipessoal nos
termos do art. 932, IV, “b”, do CPC,
e d
o Verbete 568 da Súmula do STJ
.

Contudo, a Agravante insiste que a decisão monocrática não enfrentou de modo suficiente as alegações deduzidas em sua
A
pelação, especialmente quanto à
falta
de liquidez do título judicial formado, à falta de notificação prévia, à
inexistência
de prova da pactuação expressa da capitalização mensal dos juros e à ilegalidade da utilização da Tabela
Price
. Sustenta que os extratos e planilhas apresentados pela cooperativa seriam unilaterais e insuficientes para demonstrar a origem e evolução da dívida, comprometendo a certeza e exigibilidade do crédito
.

Patente o equívoco d
a
Agravante.

Ressalta-se, de início, o entendimento pacificado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se de orientação consolidada, que reafirma a incidência das normas de proteção ao consumidor também nas relações bancárias.

É certo que nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, admite-se a propositura da
Ação Monitória
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando
que os documentos acostados permitam aferir, de modo razoável, a existência da obrigação.

Consoante dispõe o Verbete 247 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do

demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação

monitória
”.

No caso em análise, a petição inicial foi devidamente instruída com comprovantes de contratação eletrônica referentes às operações de crédito pré-aprovado n. 89115001 e 52631445, ambos autenticados digitalmente, além do contrato de crédito automático, dos extratos bancários e das planilhas de evolução da dívida. O conjunto documental apresentado evidencia a formalização regular das contratações, a disponibilização dos valores à mutuária e a inexistência de quitação das obrigações pactuadas, elementos suficientes para amparar a pretensão monitória.

O contrato de crédito automático, conquanto não possua eficácia executiva, contém as condições gerais da operação, incluindo cláusula específica que autoriza a contratação por meio eletrônico, mediante identificação da associada, uso de senha pessoal e autenticação digital. Tais elementos evidenciam a manifestação inequívoca de vontade da devedora, que expressamente solicitou a utilização do crédito e anuiu às
condições estabelecidas pela cooperativa, afastando qualquer dúvida quanto à validade da contratação.

Os extratos e demonstrativos de débito corroboram a efetiva liberação dos valores, o início da amortização das parcelas, a incidência dos encargos contratuais e o posterior inadimplemento, circunstâncias que confirmam o descumprimento da obrigação pela
R
ecorrente. A sequência cronológica de lançamentos, associada à
falta
de quitação, evidencia de forma objetiva a existência do débito.

Ressalte-se, ainda, que a
A
utora
, ora Agravada,

o
bservou o disposto no §2º do art. 700 do Código de Processo Civil, ao apresentar memória de cálculo detalhada, com a discriminação da quantia exigida e dos encargos legais aplicados, o que assegura a transparência da cobrança e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte demandada.

A alegação de indispensabilidade de notificação extrajudicial prévia também não merece acolhida. Para a propositura da ação monitória, inexiste exigência legal de notificação administrativa ou interpelação prévia, bastando que a demanda seja instruída com prova escrita idônea a demonstrar a existência da obrigação, conforme prevê o art. 700 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a documentação apresentada pela cooperativa autora mostra-se plenamente suficiente para embasar a ação monitória e comprovar a origem, o valor e a exigibilidade do crédito perseguido, evidenciando o preenchimento de todos os requisitos legais para a constituição do título judicial.

Na espécie, verifica-se que os contratos firmados entre as partes
,
operações de crédito pré-aprovado n. 89115001 e n. 52631445
,
referem-se à concessão de empréstimos nos valores de R$ 14.445,33 e R$ 11.349,03, respectivamente, com pagamento ajustado em 23 parcelas mensais e sucessivas, resultando em débito total atualizado de R$ 28.728,53 (vinte e oito mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos).

Conforme comprovantes de contratação eletrônica, as operações foram formalizadas por meio digital, com autenticação eletrônica válida, incidindo juros remuneratórios de 3,53% ao mês (51,63% ao ano), Custo Efetivo Total (CET) de 3,80% ao mês e 57,41% ao ano, amortização pelo sistema
f
rancês de parcelas fixas (Tabela
Price
) e multa moratória de 2% sobre o valor em atraso, em caso de inadimplemento
,
condições expressamente previstas nas cláusulas contratuais.

No que tange aos juros remuneratórios, a agravante sustenta sua abusividade, sob o argumento de que as taxas aplicadas superariam a média de mercado vigente à época da contratação. Tal alegação, entretanto,
também não prospera
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação clara quanto ao tema:

(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (STJ, 1ª Seção, REsp 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
em 10/03/2009).

Desse entendimento, decorreu a edição do Verbete nº 382 da Súmula do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

De outro lado, permanece assente na jurisprudência que as taxas de juros remuneratórios pactuadas devem guardar razoável correspondência com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, admitindo-se a revisão judicial apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância significativa capaz de configurar vantagem manifestamente excessiva.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios contratada, fixada em 3,53% ao mês (equivalente a 51,63% ao ano), mostra-se substancialmente inferior às taxas médias praticadas no mercado no período da contratação
,
aproximadamente 6,53% ao mês (146,78% ao ano) em outubro de 2022 e 6,19% ao mês (133,39% ao ano) em dezembro de 2022,
conforme dados oficiais extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, referentes a operações de crédito pessoal não consignado – recursos livres.

Dessa forma, a taxa ajustada não apenas se mantém dentro dos parâmetros de mercado, como também se situa em patamar consideravelmente inferior, o que afasta qualquer alegação de abusividade ou onerosidade excessiva.

Portanto
, não há justificativa para intervenção judicial a fim de revisar os juros remuneratórios, razão pela qual a pactuação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2ª Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, publicado no
DJe
em 24/09/2012). Igualmente dispõe o Verbete 539 da Súmula do STJ.

No caso em exame, observa-se que a capitalização mensal dos juros foi expressamente prevista nas
cláusulas contratuais e nos instrumentos de crédito n. 89115001 e 52631445, ambos posteriores ao marco temporal de 31/03/2000, o que demonstra o atendimento aos requisitos formal e temporal exigidos pela jurisprudência.

Assim, a capitalização mensal ajustada entre as partes é plenamente válida, inexistindo qualquer ilegalidade ou afronta às normas de ordem pública.

Ademais, verifica-se que os contratos estipulam multa moratória de 2% sobre o valor do débito em caso de inadimplemento, previsão que guarda perfeita conformidade com o art. 52, §

1º, do Código de Defesa do Consumidor, situando-se dentro dos limites legais e da jurisprudência consolidada acerca da matéria.

No que se refere à utilização da Tabela
Price
como critério de amortização, observa-se que os contratos acostados aos autos estabelecem expressamente a adoção do sistema francês de amortização, com capitalização mensal dos juros e taxa remuneratória claramente estipulada, em plena conformidade com os princípios da transparência e da legalidade contratual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a Tabela
Price
constitui método legítimo de amortização, amplamente utilizado
nas operações financeiras, e que sua adoção não caracteriza, por si só, capitalização indevida de juros ou anatocismo, desde que o contrato preveja de forma expressa e clara a taxa de juros aplicável.

No ponto, tem reiteradamente decidido este Tribunal:
“A incidência daTabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.
” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1002294-79.2024.8.11.0003, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, publicado no DJE em 28/04/2025).

Dessa forma, a adoção do sistema francês de amortização (Tabela
Price
), nos exatos termos contratualmente ajustados nas operações de crédito n. 89115001 e 52631445, não configura irregularidade, tampouco autoriza a revisão judicial da metodologia de cálculo do débito, uma vez que se encontra amparada na legislação e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Acerca das questões discutidas neste Recurso, destaca-se o seguinte julgado:

(...)
III. Razões De Decidir

3. O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito relacionados à sentença, não se configurando hipótese de não conhecimento.

4. Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes ao julgamento, sendo dispensável a prova pericial contábil.

5. A taxa de juros contratada está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

6. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que haja pactuação expressa.

7. A cobrança de tarifas acessórias é legítima quando inexiste prova de imposição compulsória ou vício de consentimento.

8. Ausente ilegalidade nas cobranças, fica prejudicado o pedido de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo E Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se configura ausência de dialeticidade quando o recurso aborda os fundamentos da sentença. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova considerada desnecessária à formação do convencimento, estando os autos instruídos. 3. É lícita a taxa de juros inferior à média de mercado, bem como a capitalização mensal expressamente pactuada em contrato bancário posterior a 31.03.2000. 4. A cobrança de tarifas acessórias é legítima, salvo demonstração de imposição compulsória ou vício de consentimento. 5. Ausente ilegalidade nos encargos, não há restituição em dobro nem dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, V, 42,
p.u
., 51, IV; CC,
arts
. 478 e 591; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC,
arts
. 373, I, 370 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 385, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j.
24.09.2012; STF, Súmula 596; TJMT, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1002627-59.2023.8.11.0005, relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva, publicado no DJE 31/07/2025).

(...)
III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e consolidado na Súmula 382/STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa contratada está significativamente acima da média de mercado.

4. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (1,62% ao mês e 21,27% ao ano) encontra-se significativamente abaixo da taxa média de
mercado praticada à época da contratação (3,45% ao mês e 64,95% ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001) e Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. No contrato em análise, verifica-se a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização diária dos juros remuneratórios, além da estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

7. A utilização do sistema francês de amortização (Tabela
Price
) não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, sendo amplamente aceita pela jurisprudência pátria nos contratos bancários, especialmente quando
expressamente pactuada a capitalização de juros, como ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há abusividade na estipulação de taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000 com instituição financeira. 3. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não configura ilegalidade quando há expressa previsão contratual de capitalização de juros."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, V, e 51, IV; Lei nº 4.595/64, art. 4º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Recurso Repetitivo); STF, Súmula 596; STF, Tema 33. (TJMT, Quinta Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, publicado no DJE 30/04/2025).

Ademais, observa-se que a Agravante
se limitou
a apresentar impugnação genérica quanto ao valor cobrado, sem indicar o montante que reputava correto nem juntar qualquer memória de cálculo própria capaz de demonstrar eventual divergência.

Nos termos do art. 702, §2º, do Código de Processo Civil, competia à
E
mbargante, ao alegar que o valor exigido seria superior ao devido, declarar de imediato o montante que entende correto, instruindo sua defesa com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. A inobservância dessa exigência processual atrai a incidência do §3º do mesmo dispositivo, segundo o qual, não apresentado o cálculo próprio, o juiz rejeitará liminarmente a impugnação genérica.

Assim, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma coerente e objetiva, a existência da relação obrigacional, a efetiva concessão do crédito pela
C
ooperativa
A
gravada e o inadimplemento contratual por parte da agravante, evidenciando o atendimento integral aos requisitos do art. 700 do CPC para a constituição do título judicial.

Diante desse contexto, não há reparos a serem feitos à sentença que julgou procedente o pedido monitório, uma vez que seus fundamentos permanecem sólidos, juridicamente consistentes e em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
r
elator
Juiz Convocado
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/
2024)
(
sem destaque no original
)
.

Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC só se aplica quando há efetiva instauração de novo grau recursal, não alcançando recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição, como embargos de declaração ou agravo interno.

Confira-se: “
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015
.” (STJ, Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 09/08/2017, publicado no
DJe
19/10/2017). Logo, não cabe falar em majoração de honorários recursais.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025